Tribunal: TJPA
Processo: 0807321-08.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807321-08.2022.8.14.0005

APELANTE: CLAUDINEI GOUVEIA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807321-08.2022.8.14.0005

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDINEI GOUVEIA DE LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ORAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA. PRECEDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, pleiteando, em síntese, a redução da pena-base para abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem dirimidas: (i) se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida com base exclusivamente na prova testemunhal, ante a ausência de laudo pericial; e (ii) se é possível a redução da pena na segunda fase da dosimetria para patamar inferior ao mínimo legal, em face da incidência de circunstância atenuante (Súmula 231 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de furto são incontestes, notadamente pela confissão do réu em juízo, corroborada pela apreensão da
res furtiva
em sua posse e pelos depoimentos testemunhais.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) deve ser mantida. Embora a prova pericial seja a regra, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que, excepcionalmente, sua ausência pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como a prova oral. No caso, o depoimento firme e coerente da vítima, que afirmou categoricamente que a porta de sua residência foi arrombada, é suficiente para comprovar a qualificadora.

5. O pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão, não merece prosperar. A matéria está consolidada na Súmula 231 do STJ e foi objeto de Repercussão Geral pelo STF (RE 597.270/RS - Tema 158), que firmou tese no sentido da impossibilidade de tal redução, em respeito ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1.

A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, desde que existam elementos probatórios idôneos que atestem sua ocorrência, como o depoimento firme e coerente da vítima, conforme jurisprudência consolidada.

2.

A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento vinculante do STF em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800789-84.2021.8.14.0059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDINEI GOUVEIA DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal (ID 22192797).

Narra a denúncia (ID 83605653) que, no dia 21 de novembro de 2022, por volta das 08h00min, na Rua Presidente Médici, bairro Brasília, na cidade de Altamira/PA, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel da residência da vítima Francisca Souza Farias. Segundo a peça acusatória, o réu arrombou a porta do imóvel e subtraiu uma caixa de semijoias folheadas a ouro. Uma vizinha teria presenciado a ação e avisado a vítima, que, ao chegar em casa com seu companheiro, constatou o arrombamento e a subtração dos bens. A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em prender o acusado na posse da
res furtiva
.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2022 (ID 83771412). Após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22192817). Em suas razões, pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando a necessidade de superação (overruling) da Súmula 231 do STJ, a fim de que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal na segunda fase.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22192821), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 24918414), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A Defesa se insurge unicamente contra a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da atenuante da confissão para conduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal. Contudo, a análise dos autos revela a necessidade de se examinar, de ofício, a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, por se tratar de matéria de ordem pública que impacta diretamente na tipificação da conduta e, consequentemente, no cálculo da pena.

2.1. Da Manutenção da Qualificadora de Rompimento de Obstáculo

A sentença condenatória reconheceu a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, com base no depoimento da vítima. E, em que pese a ausência de laudo pericial, entendo que tal conclusão deve ser mantida.

O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 158, a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Contudo, a jurisprudência pátria, em uma interpretação teleológica da norma, tem admitido, em caráter excepcional, que a ausência do laudo pericial seja suprida por outros meios de prova, como a testemunhal, especialmente quando esta se mostra firme, coerente e idônea.

No caso em tela, a vítima, Sra. Francisca Souza Farias, afirmou em juízo, de forma categórica, que o suspeito "arrebentou a porta de trás da casa". Tal declaração, prestada sob o crivo do contraditório, assume especial relevância nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que teria adentrado o imóvel por uma janela sem vidro, além de soar como mera tentativa de se esquivar da forma qualificada do delito, restou isolada nos autos. Não foi produzida qualquer outra prova que corroborasse tal alegação, que se choca frontalmente com o relato detalhado e coerente da vítima, a qual não possuía qualquer motivo para imputar falsamente ao réu uma conduta mais gravosa.

A ausência da perícia, embora não ideal, não pode conduzir automaticamente ao afastamento da qualificadora quando a prova oral é robusta e convincente, como no presente caso. Exigir que a vítima mantenha o local do crime intacto, em detrimento de sua própria segurança e da de seu patrimônio, para aguardar a realização de uma perícia que pode levar tempo, seria impor-lhe um ônus desproporcional.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras
. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial,
comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral [...], o que é admitido pela jurisprudência desta Corte.
Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também segue a mesma linha de raciocínio, prestigiando a prova testemunhal idônea:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. [...] QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INVIÁVEL. [...] 6
. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando ausente laudo pericial, desde que haja testemunhos idôneos e elementos suficientes nos autos, o que se verifica na hipótese. 7. Não há fundamento para a desclassificação do crime para furto simples, pois o arrombamento foi devidamente comprovado pelas provas testemunhais.
[...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800789-84.2021.8.14.0059 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

Dessa forma, havendo prova oral segura e coerente sobre o arrombamento, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe.

2.2. Da Impossibilidade de Redução da Pena Aquém do Mínimo Legal

A Defesa requer a superação da Súmula 231 do STJ para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão.

Apesar dos respeitáveis argumentos defensivos, a matéria já foi definitivamente pacificada pelos Tribunais Superiores em sentido contrário à pretensão recursal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 158), firmou tese de caráter vinculante no sentido de que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tal entendimento, que deu origem à Súmula 231 do STJ, baseia-se no princípio da legalidade, segundo o qual o legislador, ao estabelecer as margens penais mínima e máxima para cada tipo penal, já realizou o primeiro estágio da individualização da pena, não cabendo ao julgador ultrapassar tais limites na segunda fase da dosimetria.

Portanto, rejeito o pleito defensivo neste ponto, por ser manifestamente contrário à jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026